Tribunal: STF
Processo: ARE 1574822
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE COMUNICADO AO DEPRE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Agravo de Instrumento - Ação de Desapropriação - Execução de julgado e Precatório - Saldo devedor - Magistrado ‘a quo’ que limita a aplicação dos juros moratórios e compensatórios, determinando expedição de novo precatório - Recurso dos exequentes-expropriados - Desprovimento de rigor - A decisão proferida pela E. Superior Instância, embora tenha reconhecido a incidência de juros moratórios sobre a totalidade das parcelas em atraso, deixou de fixar os termos para a contagem dos mesmos, lacuna que a decisão agravada tratou de corretamente preencher - De outra parte, uma vez constatada a insuficiência do pagamento de antigo precatório e considerando a nova sistemática adotada pela EC nº 62/09, não se mostra adequado expedição de novo precatório ou mesmo precatório complementar, a tanto se bastando comunicação ao DEPRE para pagamento - R. decisão parcialmente reformada para afastar a necessidade de expedição de novo precatório - Recurso parcialmente provido.” (Doc. 8, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 14).



    O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.098 e 2.924. Sustenta, em síntese, a necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento da diferença apurada. Alega a impossibilidade de expedição de simples ofício ao DEPRE para tal fim (Doc. 11).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 266 da Repercussão Geral (Doc. 19).



    A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, in verbis:



    “Apelação Cível - Juízo de ‘retratação’ do art. 1030, II do NCPC (Recurso Extraordinário) - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado - Dispensa da expedição de requisitório complementar em casos de erro material, inexatidão dos cálculos do precatório ou substituição, por força de lei, do índice empregado - No caso dos autos, não se trata de novo crédito, mas sim de complementação de saldo insuficiente - Precedentes da Corte e do STF - Acórdão mantido.” (Doc. 21, p. 2, destaquei)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, então, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23), motivo pelo qual o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 30).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que, em execuções contra a Fazenda Pública, a expedição de comunicado ao DEPRE, por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública pague integralmente o que deve, não desborda da sistemática dos precatórios, consoante se infere da decisão proferida no ARE 1.174.321-AgR-EDv, Rel Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 09/06/2020. 



    No mesmo sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.184.982-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/09/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO.



    1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios. 



    2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.033.023-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação, não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019, destaquei)



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema e por isso merece ser mantido incólume.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente